Tribunal: TJDFT
Processo: 0722194-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.
3.A penhora dos rendimentos mensais prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória. Com efeito, a penhora dos vencimentos do devedor agravado viabiliza o feito executivo com o pagamento do montante devido, em parcelas adequadas e razoáveis.
4. Na hipótese dos autos, conforme último contracheque juntado, verifica-se que a devedora recebe rendimento bruto no valor de R$ 4.859,89 (quatro mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos) como servidora pública do Distrito Federal. Assim, não se vislumbra potencial prejuízo à sua subsistência.
5. De outro vértice, os gastos mencionados nos documentos de IDs 47519021 e 47519022, tais despesas, por si sós, não têm o condão de levar à conclusão de que os descontos autorizados iram macular a subsistência da parte devedora e de sua família.
6. Nesse cenário, o percentual de 10% (dez por cento) adotado sobre a remuneração da agravante não compromete sua subsistência. Além disso, está demonstrada a frustração da execução por outros meios postos à disposição da exequente.
7. Precedentes: Acórdão 1681693, 0728533-87.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 22/03/2023, Data da Publicação: 12/04/2023; Acórdão 1687068, 0742707-04.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação: 25/04/2023; etc.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.